Tribunal: STF
Processo: HC 260073
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alessandro Carvalho Macedo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , alegando ilegalidade na exigência de exame criminológico para concessão de livramento condicional, em razão de faltas disciplinares graves antigas e reabilitadas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, e se a exigência de exame criminológico, baseada no histórico de prática de faltas disciplinares graves, é válida para a concessão de livramento condicional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 



    4. A existência de faltas graves no histórico prisional, cometidas em 10.10.2018, 28.12.2022 e 29.03.2023, justifica a determinação para a realização de exame criminológico, conforme entendimento consolidado no STJ. 



    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a realização de exame criminológico em casos excepcionais para aferição do mérito do apenado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A exigência de exame criminológico para a concessão de livramento condicional é válida quando há registro de faltas graves no histórico prisional do apenado.".



    (HC 1.013.245 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, “seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício com base nos requisitos previstos em lei” . 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de livramento condicional do paciente (eDoc 2, fl. 116): 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada, in verbis (fl. 14): 



    "Ainda, de acordo com o boletim informativo, o agravado registra três faltas disciplinares de natureza grave em seu prontuário, cometidas em 10.10.2018, 28.12.2022 e 29.03.2023 (fls. 12)." 



    Com efeito, a fundamentação exarada no aresto combatido coaduna-se com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. A existência de faltas graves no histórico prisional do apenado justifica a determinação para se realizar o exame criminológico com a finalidade de apreciar pedido de livramento condicional.



    Nesse contexto, “O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, embora a Lei nº 10.792, de 2003, tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico para benefícios de execução penal, o Juízo da execução pode determiná-lo, desde que com fundamentação idônea.” (HC 246.344 AgR, ministro André Mendonça - grifei) 



    Desse modo, o ato dito coator – que manteve a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, valendo transcrever os seguintes acórdãos: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no histórico prisional conturbado do apenado.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 239.311 AgR,, ministro Flávio Dino - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 200.029 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente